Tribunal: TRF3
Processo: 5033798-65.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
267/1006)

5033798-65.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033798-65.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: LIDIA MARIA LOPES RODRIGUES RIBAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA - MG103045

AGRAVADO: PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO DE 40 HORAS PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VEDAÇÃO A DOCENTE QUE ESTEJA A MENOS DE CINCO ANOS DA APOSENTADORIA. RESOLUÇÃO CD No 135/2015 DA UFMS. PORTARIA SGP No 10.360/2022. ORIENTAÇÃO DO TCU (ACÓRDÃO No 2.519/2014). DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, no qual se pleiteia a alteração do regime de trabalho de 40 horas semanais para Dedicação Exclusiva, no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

2. A Administração indeferiu o pedido com fundamento no art. 8o, §3o, da Resolução CD no 135/2015 da UFMS e no art. 18, XIV, da Portaria SGP no 10.360/2022, por entender que a impetrante já preenchia, desde 01/08/2016, os requisitos para aposentadoria por idade, o que configuraria impedimento à alteração de regime.

3. A decisão agravada concluiu pela ausência de fumus boni juris e indeferiu a liminar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é ilegal o indeferimento administrativo do pedido de alteração de regime de trabalho para Dedicação Exclusiva, com fundamento na proximidade da aposentadoria; e (ii) definir se cabe ao Poder Judiciário afastar a interpretação adotada pela Administração quanto ao alcance do art. 8o, § 3o, da Resolução CD no 135/2015.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O controle jurisdicional de atos administrativos limita-se à verificação da legalidade e da observância dos princípios constitucionais, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipótese de manifesta ilegalidade ou violação à proporcionalidade.

6. A alteração do regime de trabalho de professor universitário insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, sujeita a juízo de conveniência e oportunidade, nos termos da legislação de regência.

7. A decisão administrativa baseou-se no art. 8o, §3o, da Resolução CD no 135/2015 da UFMS e no art. 18, XIV, da Portaria SGP no 10.360/2022, que vedam a alteração para Dedicação Exclusiva ao docente que esteja a menos de cinco anos de adquirir o direito à aposentadoria, em qualquer modalidade.

8. Consta dos autos que a agravante preenche, desde 01/08/2016, os requisitos para aposentadoria por idade, circunstância que atrai a incidência da vedação normativa.

9. A Resolução CD no 135/2015 foi editada no exercício da autonomia universitária, com fundamento no art. 84, VI, “a”, da Constituição, e atende à orientação do Tribunal de Contas da União firmada no TC 038.901/2012-9, Acórdão no 2.519/2014.

10. A interpretação administrativa que considera suficiente o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária para incidência da vedação encontra respaldo na literalidade do art. 8o, §3o, da Resolução, que menciona aposentadoria voluntária ou compulsória.

11. As manifestações favoráveis de colegiados acadêmicos não vinculam a decisão final da autoridade competente, sobretudo quando anteriores à constatação do preenchimento dos requisitos para aposentadoria.

12. Ausente ilegalidade ou violação a princípios constitucionais, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na valoração de critérios normativos e de gestão de pessoal.IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alteração do regime de trabalho de professor universitário para Dedicação Exclusiva insere-se na esfera de discricionariedade administrativa, sujeita a controle judicial restrito à legalidade. 2. É legítima a vedação normativa que impede a mudança de regime ao docente que esteja a menos de cinco anos de adquirir o direito à aposentadoria, em qualquer modalidade. 3. O preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária configura impedimento à alteração de regime, nos termos de regulamento interno editado com fundamento na autonomia universitária e em orientação do Tribunal de Contas da União.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 40, III, “b”; CF/1988, art. 84, VI, “a”; EC no 103/2019, art. 3o, §1o; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; Lei no 9.784/1999, art. 2o; Lei no 8.112/1990, art. 117, IX; Lei no 8.112/1990, art. 132, IV e XIII; Lei no 12.772/2012, art. 22, §1o; Lei no 12.772/2012, art. 26; Portaria SGP no 10.360/2022, art. 18, XIV; Resolução CD no 135/2015 da UFMS, art. 8o, §3o; LC no 73/1979, art. 56, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 21.773/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23/10/2019, DJe 28/10/2019; STJ, RMS 33.671/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Rel. p/ Acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12/02/2019, DJe 14/03/2019; TRF4, ApRemNec 5044957-28.2019.4.04.7100, 4a Turma, Rel. Marcos Roberto Araujo dos Santos, j. 21/08/2024; TRF4, AC 5000746-63.2017.4.04.7200, Terceira Turma, Rel. p/ Acórdão Vânia Hack de Almeida, juntado em 11/10/2021; TRF4, AC 5074491-22.2016.4.04.7100, Terceira Turma, Rel. Vânia Hack de Almeida, juntado em 19/09/2018

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033798-65.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: LIDIA MARIA LOPES RODRIGUES RIBAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA - MG103045

AGRAVADO: PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIDIA MARIA LOPES RODRIGUES RIBAS contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança por ela impetrado contra a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão merece reforma, em razão de inadequada e restritiva interpretação do §3o do art. 8o da Resolução CD no 135/2015 da UFMS, que veda a alteração para o regime de trabalho de Dedicação Exclusiva para o docente que esteja a menos de cinco anos de tempo necessário para aposentadoria voluntária ou compulsória. Alega que a Administração considerou que, como a Agravante já havia preenchido o direito à aposentadoria voluntária por idade desde 01/08/2016, estaria impedida de migrar para o regime de Dedicação Exclusiva. Contudo, a agravante demonstrou que a aposentadoria compulsória seria alcançada aos 75 anos, em 01/08/2031, ou seja, ainda restam mais de cinco anos de efetivo exercício. Satisfeita, portanto, a exigência temporal constante do normativo. Ressalta que o pedido foi aprovado por todas as instâncias acadêmicas e que foi confirmada a disponibilidade orçamentária para a alteração de regime, por tratar-se de despesa obrigatória vinculada a pessoal. Destaca o extenso currículo e atividade acadêmica da agravante, sendo o regime pleiteado fundamental para a continuidade e intensificação de suas atividades. Afirma que o Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMS manifestou-se no sentido de que a consolidação do regime de Dedicação Exclusiva é estratégica para o fortalecimento do programa, contribuindo para sua avaliação junto à CAPES. Acrescenta que a alteração é necessária de forma imediata, para que possa se submeter à Chamada CNPq No 23/2025 (Bolsas de Produtividade), com prazo final de submissão em 20/01/2026.

Foi proferida decisão que indeferiu pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e antecipação de tutela recursal.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e antecipação de tutela recursal.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“Embora o acesso à prestação jurisdicional tenha conteúdo de garantia fundamental (art. 5o, XXXV, da Constituição), permitindo a judicialização de controvérsias envolvendo atos da administração pública, a separação de poderes e as legítimas competências conferidas às autoridades administrativas impõem limites à apreciação judicial. O Poder Judiciário deve analisar a validade jurídica de aspectos formais (notadamente as garantias do devido processo legal) de feitos administrativos, mas o mérito de decisões administrativas somente pode ser controlado se houver violação ao postulado da proporcionalidade (ou da razoabilidade), ou se o julgamento administrativo transgredir os parâmetros da legalidade de modo claro, objetivo ou manifesto. Se a decisão administrativa for compatível com o ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional, e congruente com as provas dos autos, o magistrado deve respeitar as interpretações e as avaliações feitas pela autoridade administrativa competente.

Como exemplo, trago à colação os seguintes julgados do E.STJ:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REITOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPARCIALIDADE DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE PAD QUE PARTICIPARAM DE OUTRAS COMISSÕES. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.

1. Processo administrativo disciplinar (PAD) que aplicou penalidade de demissão ao impetrante, professor e ex-Reitor de Universidade Federal, por concluir que o impetrante valeu-se do cargo que ocupava junto à Universidade para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, ao assinar contrato com o Governo do Distrito Federal e subcontratos com Fundações ligadas à Universidade, utilizadas em desvio de finalidade, para que recursos do Distrito Federal fossem destinados a particulares, sem a realização de licitação. 2. O impetrante respondeu a quatro PADs por irregularidades constatadas ao tempo em que foi Reitor, sendo cada qual decorrente de um Relatório de Demandas Especiais (RDE) elaborado pela CGU (Controladoria-Geral da União). Embora os fatos sejam conexos e pudessem ser apurados em um único PAD, foram agrupados em 4 PADs por uma questão de eficiência, operando-se a interrupção da prescrição relativa a cada grupo de fatos com a abertura do respectivo PAD. Art. 142, parágrafo 3o, da Lei 8.112/90.

3. Não há parcialidade de membro da Comissão Processante apenas por compor outra Comissão Processante, que apura outros fatos pelos quais é investigado o mesmo servidor público. Precedente: MS 21859.

4. O exame da prova produzida no PAD foi feito de forma fundamentada pela autoridade impetrada, que concluiu pela participação dolosa do impetrante nos atos a ele imputados a partir dos elementos de prova indicados e sopesados no Relatório Final da Comissão processante, adotado pela autoridade impetrada.

5. O servidor acusado no processo administrativo disciplinar defende-se dos fatos a ele imputados e não da tipificação legal relacionada. O valimento do cargo (art. 117, IX) ou a improbidade administrativa já levariam por si só à imposição da penalidade de demissão (art. 132, IV e XIII, da Lei 8.112/90), não havendo que se falar em nulidade se não houve prejuízo à ampla defesa do impetrante.

6. A avaliação da gravidade da infração efetuada em sede de Processo Administrativo Disciplinar, se não ultrapassa a esfera do proporcional e do razoável, como nos presentes autos, não se sujeita à revisão judicial.

7. Ordem denegada.

(MS 21.773/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 28/10/2019)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA. PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS. MAGISTRADO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE, HONRA E DECORO DAS FUNÇÕES. SANÇÃO. ADEQUAÇÃO.

1. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. É firme o entendimento de que é possível o exame da penalidade imposta, acerca da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da pena, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo.

3. Nos termos do art. 2o da Lei n. 9.784/1999, a Administração obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa e contraditório, devendo os referidos postulados ser observados inclusive na aplicação dos atos sancionatórios.

4. Especificamente em relação à proporcionalidade, alguns parâmetros devem ser adotados, sendo três as balizas a serem observadas: i) adequação - verificando-se se a medida adotada é eficaz para alcançar o resultado pretendido; ii) necessidade - devendo ser observado se o fim almejado pode ser atingido por meio menos gravoso ou oneroso; iii) proporcionalidade em sentido estrito - consubstanciada na relação custo-benefício, ponderando-se se a providência acatada não irá sacrificar bem de categoria jurídica mais elevada do que aquele que se pretende resguardar.

5. Do magistrado exige-se comportamento ético, moral, ilibado e probo tanto na vida pública como na particular, devendo agir sempre de forma compatível com a relevante função que exerce, conforme inteligência do Código de Ética da Magistratura, aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça em agosto de 2008, que estabeleceu preceitos complementares aos deveres funcionais dos juízes que emanam da Constituição Federal, do Estatuto da Magistratura e das demais disposições legais.

6. Hipótese em que mostra-se correta a aplicação da pena de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais à magistrada ante a prática de conduta gravísssima, incompatível com a dignidade, honra e decoro de suas funções, qual seja, a determinação de busca e apreensão de armas que estariam em poder, supostamente, de um morador do condomínio no qual ela residia, sem provocação do Ministério Público ou de autoridade policial, diligência que ela conduziu pessoalmente, e, ainda, o confisco de câmera fotográfica e a voz de prisão dada à empregada doméstica da residência. Aplicação do art. 56, II, da LC 73/1979.

7. Recurso desprovido.

(RMS 33.671/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 14/03/2019)

A análise do pedido da agravante partirá dessa premissa, sendo apreciado segundo o respeito pela Administração aos princípios constitucionalmente garantidos.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...)Para a concessão de medida liminar em mandado de segurança é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, quais sejam: o fumus boni juris e o periculum in mora.

Além disso, a via mandamental está sujeita a requisitos específicos, como a necessidade de demonstração, de plano, do direito líquido e certo da parte impetrante.

Nesta fase de cognição sumária, não antevejo os pressupostos autorizadores para a concessão da liminar.

A impetrante, Professora do Magistério Superior da UFMS, questiona o indeferimento do seu pedido de alteração de regime de trabalho de 40 horas para Dedicação Exclusiva (ID 410684433, p. 50-52).

Conforme se vê do ID 410684433, p. 50-52, a decisão administrativa ora objurgada seguiu o regramento que veda a mudança de regime de trabalho para dedicação exclusiva ao docente que esteja há, no mínimo, cinco anos de adquirir a aposentadoria, conforme previsto no art. 18, inciso XIV, da Portaria SGP n. 10360/2022, e, art. 8o, §3o, da Resolução do Conselho Diretor n. 135/2015:

“[...] Contudo, da análise de legalidade realizada por esta unidade técnica (5746573), verificou-se que a servidora possui 18 anos, 6 meses e 5 dias de tempo de contribuição, sem averbações de períodos anteriores, enquadrando-se desde 01/08/2016 na regra do art. 40, III, "b", da Constituição Federal, combinada com o §1o do art. 3o da EC no 103/2019, que trata da aposentadoria por idade.

Assim, a servidora encontra-se atualmente em período inferior a cinco anos da aquisição do direito à aposentadoria, o que configura óbice legal à concessão do pedido, conforme determina a Portaria SGP no 10.360, de 6 de dezembro de 2022, e a Resolução do Conselho Diretor no 135/2015.

Destacam-se os seguintes dispositivos normativos:

Portaria SGP no 10.360, de 6 de dezembro de 2022:

Art. 18. São vedadas:

XIV – a alteração de regime de trabalho para o de dedicação exclusiva do professor que esteja há, no mínimo, cinco anos de adquirir o direito à aposentadoria, em qualquer das modalidades previstas na legislação em vigor;

Resolução do Conselho Diretor no 135, de 3 de dezembro de 2015:

Art. 8o O servidor docente poderá solicitar a alteração de seu regime de trabalho, a critério da Administração, mediante proposta que será submetida à sua Unidade de lotação. (...) §3o A alteração de regime de trabalho, de vinte para quarenta horas ou DE; e de quarenta horas para DE, só poderá ser autorizada para docente que se encontre a, pelo menos, cinco anos de tempo necessário para aposentadoria voluntária ou compulsória.

Diante do exposto, solicitamos análise e nova manifestação dessa Direção da Faculdade de Direito. Diante do exposto, embora que no decurso do processo houve pareceres favoráveis, a alteração de regime pretendida pela servidora fere os normativos supracitados, em razão do não cumprimento do requisito temporal mínimo previsto nas normas internas e federais vigentes, sugerindo-se, portanto, o indeferimento da solicitação de alteração de regime de trabalho da servidora para Dedicação Exclusiva. [...]

Em análise à solicitação da servidora solicitação da servidora LIDIA MARIA LOPES RODRIGUES RIBAS, ocupante do cargo de Professora do Magistério Superior, lotada na Faculdade de Direito, para alteração de regime de trabalho de 40 horas semanais para Dedicação Exclusiva (DE), e conforme os fundamentos constantes do Despacho Sei no 5747969, indeferimos o pedido, tendo em vista o não atendimento ao requisito temporal mínimo estabelecido na Portaria SGP/SEDGG/ME no 10.360/2022 e na Resolução no 135/2015 do Conselho Diretor da UFMS.”

Registre-se que, conforme asseverado na própria inicial, o regramento adotado pela UFMS segue orientação do TCU (TC 038.901/2012-9) que, em acórdão n. 2519/2014, assim se manifestou:

"9.2 determinar ao Ministério da Educação que faça gestões junto às diversas entidades federais de ensino (universidades e Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia), para que incluam, em seus regulamentos, caso ainda não tenham feito, norma que vede a mudança de regime de trabalho para o de dedicação exclusiva do professor que esteja há, no mínimo, cinco anos de adquirir o direito à aposentadoria, em qualquer das modalidades previstas na legislação em vigor e que o TCU poderia vir a apreciar pela ilegalidade os atos de aposentadoria que não preencha essa determinação"

Conforme consta da fundamentação desse acórdão, a decisão se deu em nome do princípio da moralidade administrativa, equilíbrio financeiro e atuarial, e, ainda do caráter contributivo do regime de previdência.

No caso, a impetrante já está apta, desde 01/08/2016, a se aposentar (ID 410684433, p. 45) de modo que, nos termos das normas de regência, não faz jus à alteração de regime de trabalho.

A interpretação normativa defendida na inicial não encontra respaldo legal, uma vez que a impetrante já possui direito à aposentadoria, e, independentemente da modalidade desse direito (voluntária ou compulsória), tal condição a impede de alterar o regime de trabalho, nos termos do regramento invocado na decisão administrativa.

Ademais, a norma aplicada pela UFMS não apenas atua no âmbito do poder regulamentar da Instituição de Ensino, como também dá concretude aos princípios da moralidade e supremacia do interesse público, com força normativa decorrente de texto constitucional (artigo 37, caput, CF/88).

A respeito da questão ora em discussão, colacionam-se os seguintes precedentes:

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO DE 20 PARA 40 HORAS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. A alteração do regime de trabalho de 20 horas semanais, sem dedicação exclusiva, para o de 40 horas semanais, em tempo integral, com dedicação exclusiva, insere-se na esfera do poder discricionário da Administração Pública, à qual cabe proceder a um juízo de conveniência e de oportunidade do ato, sendo defeso ao Judiciário sobre ele se manifestar, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, exceto se verificada ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. In casu, não há que se falar em ilegalidade no ato da Universidade. Ora, o pedido de alteração de regime de trabalho deve ser apreciado pela Comissão Permanente de Pessoal Docente, conforme determina o art. 26 da Lei no 12.772/2012 e o § 1o do art. 22 do mesmo diploma legal dispõe que a decisão final será da autoridade ou Conselho Superior competente. Portanto, conquanto favorável o parecer do Departamento de Odontologia Conservadora, do Conselho da Faculdade de Odontologia, do Gabinete do Vice-Reitor, da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração no sentido de deferir a alteração de regime de trabalho da autora, coube ao Conselho Universitário a decisão final sobre o assunto. - destaquei (TRF4, ApRemNec 5044957-28.2019.4.04.7100, 4a Turma, Relator MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, julgado em 21/08/2024)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SINDICATO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS. MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VEDAÇÃO AOS QUE ESTÃO A CINCO ANOS DE ADQUIRIR DIREITO À APOSENTADORIA. ARTIGOS 8o, IV, E 9o DA RESOLUÇÃO No 09/2016/CDP DO IF - SANTA CATARINA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. NÃO VERIFICADA. Norma infralegal que veda a modificação do regime de trabalho para o regime de dedicação exclusiva - em relação aos docentes que estejam há, no mínimo, 5 (cinco) anos de adquirir o direito à aposentadoria - insere-se no âmbito da discricionaridade da Administração e não extrapola o poder regulamentar. – destaquei (TRF4, AC 5000746-63.2017.4.04.7200, TERCEIRA TURMA, Relatora para Acórdão VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 11/10/2021)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. 1. A alteração do regime de trabalho de 40 horas semanais, sem dedicação exclusiva, para o de 40 horas semanais, em tempo integral, com dedicação exclusiva, insere-se na esfera do poder discricionário da Administração Pública, à qual cabe proceder a um juízo de conveniência e de oportunidade do ato, sendo defeso ao Judiciário sobre ele se manifestar, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, exceto se verificada ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. In casu, não há que se falar em vício na motivação apresentada pela Universidade ré, qual seja: a aplicação do entendimento do Tribunal de Contas da União firmado por meio do Acórdão no 2519/2014, segundo o qual veda a mudança de regime de trabalho para o de dedicação exclusiva do professor que esteja há, no mínimo, cinco anos de adquirir o direito à aposentadoria, em qualquer das modalidades previstas na legislação. – destaquei (TRF4, AC 5074491-22.2016.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 19/09/2018)

Registre-se ainda que, no caso, as manifestações favoráveis dos Colegiados se deram no âmbito de atuação de cada um deles, sem a análise da legalidade do pleito formulado pela impetrante (por exemplo, Ids 410684433, p. 33 e 38).

Portanto, ao menos em princípio, não há ilegalidade no ato praticado pela UFMS, apta a ensejar a ingerência do Poder Judiciário.

Ausente, assim, o fumus boni juris, o que também afasta a necessidade de análise de periculum in mora, porquanto cumulativos os requisitos.

Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados em sede de liminar.”

No caso dos autos, os elementos trazidos aos autos indicam a regularidade da conduta da Administração de indeferir o requerimento de aumento da jornada de trabalho, de 40 horas para dedicação exclusiva com fundamento na existência de um impeditivo: a servidora impetrante preenche, desde 01/08/2016, os requisitos para aposentadoria por idade.

O entendimento adotado pela parte impetrada segue o teor do Resolução CD no 135/2015 da UFMS, transcrita na decisão agravada, que, por sua vez, atende à orientação do TCU firmada no TC 038.901/2012-9 / acórdão n. 2519/2014:

"9.2 determinar ao Ministério da Educação que faça gestões junto às diversas entidades federais de ensino (universidades e Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia), para que incluam, em seus regulamentos, caso ainda não tenham feito, norma que vede a mudança de regime de trabalho para o de dedicação exclusiva do professor que esteja há, no mínimo, cinco anos de adquirir o direito à aposentadoria, em qualquer das modalidades previstas na legislação em vigor e que o TCU poderia vir a apreciar pela ilegalidade os atos de aposentadoria que não preencha essa determinação"

A Resolução CD no 135/2015 da UFMS está inserida na competência primária prevista no art. 84, VI, "a", da Constituição, revelando-se como regulamento autônomo em vista da autonomia universitária. Portanto, não há qualquer ilegalidade na interpretação da Pro-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFMS quanto ao regramento aplicável ao caso dos autos.

Não há fundamento na pretensão da recorrente no sentido de a Resolução CD no 135/2015 da UFMS exigir, também, que o período de 5 anos seja aplicado à aposentadoria compulsória, porque a redação desse do art. 8o, §3o desse ato normativo primário exige antecedência para a aposentadoria voluntária ou para aposentadoria compulsória.

Observo, por oportuno, que as deliberações do referido órgão não possuem caráter vinculado aos posicionamentos favoráveis dos Colegiados do Curso de Direito, do Curso de Pós-Graduação stricto sensu Mestrado em Direito e demais órgãos mencionados pela agravante. Ressalte-se que tais posicionamentos foram anteriores à constatação, nos autos do procedimento administrativo (Id. 410684433 - Pág. 45), do preenchimento dos requisitos para aposentadoria por idade.

Assim, na estreita via do agravo de instrumento, não vislumbro motivo, para alteração da decisão administrativa.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO DE 40 HORAS PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VEDAÇÃO A DOCENTE QUE ESTEJA A MENOS DE CINCO ANOS DA APOSENTADORIA. RESOLUÇÃO CD No 135/2015 DA UFMS. PORTARIA SGP No 10.360/2022. ORIENTAÇÃO DO TCU (ACÓRDÃO No 2.519/2014). DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, no qual se pleiteia a alteração do regime de trabalho de 40 horas semanais para Dedicação Exclusiva, no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

2. A Administração indeferiu o pedido com fundamento no art. 8o, §3o, da Resolução CD no 135/2015 da UFMS e no art. 18, XIV, da Portaria SGP no 10.360/2022, por entender que a impetrante já preenchia, desde 01/08/2016, os requisitos para aposentadoria por idade, o que configuraria impedimento à alteração de regime.

3. A decisão agravada concluiu pela ausência de fumus boni juris e indeferiu a liminar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é ilegal o indeferimento administrativo do pedido de alteração de regime de trabalho para Dedicação Exclusiva, com fundamento na proximidade da aposentadoria; e (ii) definir se cabe ao Poder Judiciário afastar a interpretação adotada pela Administração quanto ao alcance do art. 8o, § 3o, da Resolução CD no 135/2015.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O controle jurisdicional de atos administrativos limita-se à verificação da legalidade e da observância dos princípios constitucionais, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipótese de manifesta ilegalidade ou violação à proporcionalidade.

6. A alteração do regime de trabalho de professor universitário insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, sujeita a juízo de conveniência e oportunidade, nos termos da legislação de regência.

7. A decisão administrativa baseou-se no art. 8o, §3o, da Resolução CD no 135/2015 da UFMS e no art. 18, XIV, da Portaria SGP no 10.360/2022, que vedam a alteração para Dedicação Exclusiva ao docente que esteja a menos de cinco anos de adquirir o direito à aposentadoria, em qualquer modalidade.

8. Consta dos autos que a agravante preenche, desde 01/08/2016, os requisitos para aposentadoria por idade, circunstância que atrai a incidência da vedação normativa.

9. A Resolução CD no 135/2015 foi editada no exercício da autonomia universitária, com fundamento no art. 84, VI, “a”, da Constituição, e atende à orientação do Tribunal de Contas da União firmada no TC 038.901/2012-9, Acórdão no 2.519/2014.

10. A interpretação administrativa que considera suficiente o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária para incidência da vedação encontra respaldo na literalidade do art. 8o, §3o, da Resolução, que menciona aposentadoria voluntária ou compulsória.

11. As manifestações favoráveis de colegiados acadêmicos não vinculam a decisão final da autoridade competente, sobretudo quando anteriores à constatação do preenchimento dos requisitos para aposentadoria.

12. Ausente ilegalidade ou violação a princípios constitucionais, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na valoração de critérios normativos e de gestão de pessoal.IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alteração do regime de trabalho de professor universitário para Dedicação Exclusiva insere-se na esfera de discricionariedade administrativa, sujeita a controle judicial restrito à legalidade. 2. É legítima a vedação normativa que impede a mudança de regime ao docente que esteja a menos de cinco anos de adquirir o direito à aposentadoria, em qualquer modalidade. 3. O preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária configura impedimento à alteração de regime, nos termos de regulamento interno editado com fundamento na autonomia universitária e em orientação do Tribunal de Contas da União.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 40, III, “b”; CF/1988, art. 84, VI, “a”; EC no 103/2019, art. 3o, §1o; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; Lei no 9.784/1999, art. 2o; Lei no 8.112/1990, art. 117, IX; Lei no 8.112/1990, art. 132, IV e XIII; Lei no 12.772/2012, art. 22, §1o; Lei no 12.772/2012, art. 26; Portaria SGP no 10.360/2022, art. 18, XIV; Resolução CD no 135/2015 da UFMS, art. 8o, §3o; LC no 73/1979, art. 56, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 21.773/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23/10/2019, DJe 28/10/2019; STJ, RMS 33.671/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Rel. p/ Acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12/02/2019, DJe 14/03/2019; TRF4, ApRemNec 5044957-28.2019.4.04.7100, 4a Turma, Rel. Marcos Roberto Araujo dos Santos, j. 21/08/2024; TRF4, AC 5000746-63.2017.4.04.7200, Terceira Turma, Rel. p/ Acórdão Vânia Hack de Almeida, juntado em 11/10/2021; TRF4, AC 5074491-22.2016.4.04.7100, Terceira Turma, Rel. Vânia Hack de Almeida, juntado em 19/09/2018

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão